Tribunal: STF
Processo: Rcl 53236
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão proferido pela Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos o Processo nº 1002527-71.2017.8.26.0337, que negou seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário com fundamento no Tema 492. 



    Alega-se que, não obstante o fundamento da negativa de seguimento do apelo extremo ter sido a conformidade do acórdão recorrido com o entendimento desta Casa proferido no Tema 492 da repercussão geral, verifica-se que, ao julgar procedente a pretensão de desassociação, o aresto contrariou o referido precedente. 



    Afirma-se que os reclamados comprovadamente aderiram de forma voluntária à Associação-Reclamante, e que, ainda que não tivessem aderido, o ato constitutivo da obrigação está registrado no competente Registro de Imóveis. Dessa forma, “no ato da aquisição do lote em questão, a parte autora expressamente se obrigou a cumprir as restrições existentes no residencial onde o lote se situava, as quais já existiam desde a concepção do empreendimento imobiliário, mormente com relação ao pagamento de as despesas gerais de limpeza e conservação” (eDoc 1, p. 14). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como o parecer da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial, constata-se que a decisão que julgou os embargos de declaração no agravo interno foi disponibilizada em 6.4.2022 e publicada em 7.4.2022. Esta ação, contudo, somente foi proposta em 4.5.2022 (eDoc 13). 



    Assim, apresenta-se incabível, porque incide, na hipótese, a Súmula 734 do STF. Nessa esteira:



    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).



    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Referida vedação foi positivada no art. 988, §5º, I, do CPC. 



    Aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo artigo 1.023 do CPC. A reclamação deve também cumprir esse prazo. 



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido interposta no prazo máximo de cinco dias. 



    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente